Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717616-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HJP ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA - EPP RECORRIDO: JOÃO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO PRIMEVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Depreende-se do art. 995 do CPC que toda decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. 2. No caso, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e determinou sua exclusão após preclusa a decisão prolatada em 31/05/2021. Dessa decisão, foi interposto o AGI 0720680-61.2021.8.07.0000, não provido, tendo a agravante interposto recurso especial REsp no 2002381/DF (2022/0139634-4), pendente de julgamento e sem efeito suspensivo. 2.1. Diante desse contexto fático e jurídico, escorreita a decisão que determinou a exclusão do agravado, em razão de sua ilegitimidade passiva reconhecida em decisão anterior, já que eventual provimento do recurso especial ensejará o retorno dos autos ao estado anterior, mediante a reinclusão do agravado no polo passivo da demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 505, 507, 508, 927, §§ 3o e 4o, e 995, todos do CPC, aduzindo, em suma, que estando pendente o julgamento do REsp2002381/DF, não restou operada a preclusão, condicionante para que seja promovida a exclusão do polo passivo e consequentes atos relacionados ao desbloqueio de bens. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (ID Num. 52115912 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 505, 507, 508, 927, §§ 3o e 4o, todos do CPC, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Ainda que superado aludido óbice não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, porquanto, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e determinou sua exclusão após preclusa a decisão prolatada em 31/05/2021 (id. 91979168 na origem). Dessa decisão, foi interposto o AGI 0720680-61.2021.8.07.0000, não provido (id. 142564508 na origem), tendo a agravante interposto recurso especial REsp no 2002381/DF (2022/0139634-4), pendente de julgamento” (ID Num. 50958213 - Pág. 4); “em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifico que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, o que dá eficácia imediata à decisão primeva, que determinou a exclusão do agravado, independentemente do registro para aguardar a preclusão daquele decisum” (ID Num. 50958213 - Pág. 4). E rever tais assertivas é providencia incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 995 do CPC, igual sorte colhe o especial, porquanto “de acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (AgInt nos EDcl no TP n. 3.541/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027. Ressalte-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado por meio da decisão de ID Num. 52691802 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017